Tribunal: TJBA
Processo: 0032305-98.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032305-98.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Edenilson Caldeira de Santana e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP.
IMPLANTAÇÃO DA REFERÊNCIA III AOS VENCIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. CARÁTER GENÉRICO DA GAP, INCLUSIVE PARA FINS DE ESTENDER O PAGAMENTO DA GAPM III AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS, COM BASE NA PARIDADE PREVISTA NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, § 4º C/C O ART. 42, §10 DA CF, BEM COMO NO ART. 121, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Cumpre esclarecer não subsistir a prejudicial de prescrição de fundo de direito suscitada pelo recorrente, tendo em vista que o objeto da lide consiste na cobrança de verbas de trato sucessivo, sendo assente na jurisprudência que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas fulmina a pretensão de cobrança de prestações vencidas antes do quinquênio legal, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. A Corte estadual firmou entendimento de que a GAPM vem sendo paga indistintamente aos militares da ativa, inclusive nas referências superiores (III, IV e V), caracterizando sua natureza genérica e autorizando sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade, previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original), reproduzido no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01.

3. Comprovado, por meio de contracheques, o exercício de jornada semanal superior a 40 horas, resta preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão da GAPM na referência III, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 7.145/97. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0032305-98.2008.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
ANTONIO JOSÉ ALMEIDA OLIVEIRA e EDENILSON CALDEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)